Tribunal: TJSP
Processo: 2191130-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Habeas corpus – Crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, praticado durante o período de repouso noturno – Paciente e outra pessoa não identificada que adentraram agência bancária e subtraíram do armário utilizado por funcionários da segurança duas armas de fogo – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e

Ementa:
Habeas corpus – Crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, praticado durante o período de repouso noturno – Paciente e outra pessoa não identificada que adentraram agência bancária e subtraíram do armário utilizado por funcionários da segurança duas armas de fogo – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e gravidade do delito perpetrado, que teve como objeto duas armas de fogo – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.